Tribunal: TJDFT
Processo: 0002463-05.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO LIQUIDANTE. REJEIÇÃO. INSOLVÊNCIA CIVIL. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. INTUITO PROTELATÓRIO. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER CONTENCIOSO. VERBA DEVIDA. FIXAÇÃO. ART. 85, § 8o, DO CPC.
1. Sendo certo que a ASEFE teve liquidação extrajudicial decretada pela ANS, o liquidante detém, não apenas capacidade, como também legitimidade para representá-la em juízo, sendo desnecessária, pelos próprios efeitos da citada decretação, prévia autorização assemblear para postular declaração de auto insolvência civil.
2. Demonstrada a insolvabilidade da ASEFE, em razão da insuficiência de ativos existentes para solver o passivo, há que se declarar preenchidos os pressupostos elencados no art. 748, do CPC.
3. Sendo evidente que, nos segundos embargos de declaração, os recorrentes reiteraram razões já expendidas no recurso precedente, rejeitadas pelo magistrado singular, revela-se hígida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embora o processo de insolvência civil, como regra, ostente natureza de procedimento de jurisdição voluntária, uma vez contestado o pedido, como ocorreu no caso sub judice, referida circunstância torna litigiosa a demanda. Daí porque, assim como ocorre quando há impugnação ao pedido de habilitação de crédito em processo falimentar, existindo litígio entre as partes, o seu acertamento necessariamente deve conduzir à condenação daquele que restou vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que, diante das circunstâncias do caso, devem ser arbitrados com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.
5. Apelações dos réus não providas. Recurso adesivo parcialmente provido.